Tribunal: STF
Processo: HC 51569
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-22
Data de publicação: 1973-10-22

Ementa:
SE A DENUNCIA IMPUTA AO ACUSADO A PRATICA DE TENTATIVA, NÃO PODE O
JUIZ, SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO (ARTS. 383 E 384 DO CPP), CONDENA-LO
POR CRIME CONSUMADO. HABEAS-CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR O PROCESSO
DESDE A SENTENÇA . CONDENATÓRIA, INCLUSIVE, SEM PREJUIZO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE.